Tribunal: TJMT
Processo: 1000811-94.2018.8.11.0012
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000811-94.2018.8.11.0012
RECORRENTE: AGOSTINHO FELIPE TARTAS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por AGOSTINHO FELIPE TARTAS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (ID 28930970):
“RECURSO DE APELAÇÃO ­- MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL –AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RATIFICADA.
1 – O mandado de segurança exige a demonstração de plano do direito líquido e certo violado, cabendo ao impetrante instruir a petição inicial com prova documental suficiente a comprovar o direito alegado (N.U 0500151-92.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019).
2 – Sentença Ratificada.” (N.U. 1000811-94.2018.8.11.0012, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/02/2020).
Alega violação ao artigo 1.275, II, do CC.
Recurso tempestivo (ID 41499968).
Sem contrarrazões, conforme certidão no ID 50522997.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 1.275, II, do CC está amparada na alegação de que a venda da motocicleta ocasiona a renúncia da propriedade, de consequência, deve ser objeto da anotação no Departamento de Trânsito, com a exclusão do nome do Recorrente como proprietário da motocicleta Honda CG 125, Placa JZS1419, Renavam 811205835, bem como dos débitos oriundos do veículo no DETRAN.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Em análise detida dos autos, depreende-se que não estão presentes os pressupostos específicos do Mandado de Segurança, isto é, possui ausência de direito líquido e certo.(...)
Portanto, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental, notadamente, porque não foi possível aferir a alienação do veículo, que conforme o art. 1134 do CTB, compete ao antigo proprietário encaminhar ao órgão de transito, no prazo legal, sob pena de arcar solidariamente pelas penalidades e eventuais responsabilidades impostas.” (ID 28930969)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PREVENÇÃO. INOCORRÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.(...)
3. A impetração do mandado de segurança pressupõe a violação a direito líquido e certo, entendido como tal aquele que é comprovado de plano, não se admitindo dilação probatória.(...).” (AgInt no MS 22585/DF, Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 09/04/2019).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI